Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
Conforme o CPC 873, para que seja admitida nova avaliação do imóvel, faz-se necessária a demonstração de erro na anterior ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação, efetuada em consonância com os padrões de mercado e que resiste à impugnação desprovida de provas que a contrariem.